Tribunal: STF
Processo: ARE 1335042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA REFORMADA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 169, § 1° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Bonificação por resultado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.148/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 7/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.148.538/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/10/18 e RE nº 927.429/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente